Tribunal: TJSP
Processo: 2200257-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA. Ausentes os requisitos do art. 300, CPC/2015 - A ferramenta "INDICA AÍ" já existe há alguns anos - Dúvida no que tange à impossibilidade técnica de a agravada QUINTO ANDAR impedir que terceiros ingressem na plataforma da OLX - Também não há verossimilhança da alegação da agravante OLX, de que aqueles que estão

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA. Ausentes os requisitos do art. 300, CPC/2015 - A ferramenta "INDICA AÍ" já existe há alguns anos - Dúvida no que tange à impossibilidade técnica de a agravada QUINTO ANDAR impedir que terceiros ingressem na plataforma da OLX - Também não há verossimilhança da alegação da agravante OLX, de que aqueles que estão conversando pelo seu CHAT junto aos locadores de imóveis, estejam ligados à QUINTO ANDAR, ou se são uma espécie de "corretores" virtuais da concorrente – Alegada concorrência desleal exige dilação probatória - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200257-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
OLX BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., é agravado
QUINTO ANDAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U. Compareceu para sustentar o dr. Roberto
Bedoque OAB/SP 309099.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25204
AI. n. 2200257-46.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara Empresarial e Conflitos de
Arbitragem)
Agravante: BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET -
LTDA. (OLX)
Agravada: QUINTO ANDAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Juiz: Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino
Autos de origem no 1076304-53.2019.8.26.0100
OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER

TUTELA
DE
URGÊNCIA

INDEFERIMENTO

DECISÃO
MANTIDA. Ausentes os requisitos do
art. 300, CPC/2015 - A ferramenta
“INDICA AÍ” já existe há alguns anos -
Dúvida no que tange à impossibilidade
técnica de a agravada QUINTO ANDAR
impedir que terceiros ingressem na
plataforma da OLX - Também não há
verossimilhança
da
alegação
da
agravante OLX, de que aqueles que
estão conversando pelo seu CHAT
junto
aos
locadores
de
imóveis,
estejam ligados à QUINTO ANDAR, ou
se são uma espécie de “corretores”
virtuais da concorrente
Alegada
concorrência desleal exige dilação
probatória - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em
que a recorrente BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET -
LTDA. (OLX) pretende a concessão de tutela antecipada, no
sentido de se determinar que a ré agravada QUINTO ANDAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA., por si ou pelos usuários da
ferramenta INDICA AÍ, se abstenha de veicular ou ofertar seus
serviços na plataforma da autora agravante OLX, sob pena de
multa diária de R$ 5.000,00 por dia de violação.
A recorrente sustenta, em resumo, que a
política “Indica Aí” promovida pela agravada incentiva a prática de
concorrência desleal e provoca desvio de clientela. Tal prática
consiste em incentivos aos seus representantes e corretores de
imóveis a indicarem imóveis próprios, de conhecidos ou de
terceiros para a plataforma. Em contrapartida de uma locação
bem-sucedida por meio de uma dessas indicações/referências, a
QUINTO ANDAR repassa ao representante ou corretor de imóvel
um percentual do valor da locação.
Diz a agravante que, na realidade, pela
política “Indica Aí”, com auxílio de sistemas de automação, os
representantes, funcionários ou prepostos da QUINTO ANDAR
estão promovendo anúncios e veiculando seus links que remetem
à agravada em meio ao sistema interno de mensagens da
agravante, bem como mediante o envio de mensagens aos
usuários do OLX por meio do chat disponível na plataforma.
Afirma que, em outras palavras, a
QUINTO ANDAR vêm incentivando seus representantes a
entrarem em sites concorrentes e enviarem mensagens nos
anúncios lá alocados com objetivo de desviar a sua clientela e,
consequentemente, impulsionar sua participação no mercado a
partir das novas locações surgidas das mensagens, indevida e
ilegalmente, enviadas pelos seus prepostos a usuários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
plataforma concorrente.
Assevera,
ainda,
que
as
regras
constantes dos “Termos e Condições Gerais de Uso da
Plataforma OLX” deveriam ser entendidas como vinculantes para
todo e qualquer usuário que realize comércio, locação ou troca de
bens em seus domínios.
Foi concedida tutela antecipada (fls.
974/976), decisão que foi objeto de agravo interno. Sobreveio
resposta recursal (fls. 830/859).
Houve oposição ao rito de julgamento
virtual (fl. 770).
É o relatório.
Inicialmente, cabe observar que, diante
do julgamento do agravo de instrumento, a análise do agravo
interno fica prejudicada.
Cuida-se de “ação de obrigação de fazer
e não fazer” ajuizada pela agravante OLX contra a agravada
QUINTO ANDAR, na qual a autora relata que tomou
conhecimento de mensagens de usuários ou representantes da
ré, enviadas diretamente aos anunciantes da comunidade OLX.
Em tais contatos, verifica-se que os usuários do QUINTO ANDAR
aliciam de forma insistente os usuários da OLX a publicarem seus
anúncios em outras plataformas, configurando concorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desleal e desvio de clientela.
Aduz a autora que formalizou pedido
perante a ré para cessar tal conduta em relação a dezenas de
usuários que estão infringindo os “Termos da plataforma 'indica
aí'”, além dos “Termos de uso do chat da OLX”. A requerida,
contudo, não teria adotado políticas para evitar novas ocorrências
e para que sejam cessadas as práticas em nome da Quinto Andar
com usuários da comunidade OLX.
Pediu tutela de urgência, sob pena de
multa diária de R$ 5.000,00, para o fim de:
“(i) Compelir a Quinto Andar, seus
representantes, usuários e prepostos, a retirarem do ar,
imediatamente, todo e qualquer anúncio veiculado indevidamente
através da plataforma da OLX, em especial, de links vinculados
ao programa de incentivos “Indica Aí”, bem como se abstenha de
realizar novos anúncios;
(ii) Compelir a Quinto Andar a realizar
contrapropaganda, imediatamente, para informação da ilegalidade
da abordagem de seus usuários na indicação em sites imobiliários
concorrentes, em especial, através da plataforma da OLX” (fls.
19/35).
O pedido liminar foi indeferido pelo MM.
Juízo “a quo”, ao fundamento de que: “No caso dos autos, não
trouxe, a parte autora, elementos de prova que permitam nessa
fase preliminar, afirmar-se que os requisitos acima citados
estejam presentes, vez que a mensagem transcrita a fl.03 da
inicial não traz em seu conteúdo qualquer menção danosa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora, que sequer é mencionada, tratando-se de mera
propaganda, que a princípio atende à livre concorrência, que é
autorizada pelo ordenamento jurídico, não sendo lícita a
pretensão da autora de impor suas regras constantes dos
"Termos e Condições Gerais de Uso da Plataforma OLX", como
forma de Lei.
De efeito, se os usuários de sua
plataforma, que detém natureza particular, descumprem suas
regras de uso, nada obsta que a própria autora, em ato
administrativo, exclua o usuário ou eventuais mensagens
indevidas, desde que assim caracterizadas. Contudo, não há
como acolher pretensão de impor suas regras como força de lei
para caracterizar ato de concorrência desleal para compelir a ré à
obrigação de abstenção de divulgação de seus serviços e
realização de contrapropaganda, o que ofenderia o princípio da
livre concorrência.
Assim,
indefiro
a
tutela
antecipada
pleiteada na inicial” (fls. 753/754).
O recurso não pode ser acolhido.
Em análise mais detida, principalmente
em face dos documentos e das assertivas da ré agravada, verifica-
se que a alegada concorrência desleal não está, por ora,
evidenciada.
A autora agravante (OLX) atua no ramo
de comércio e locação de bens.
A ré QUINTO ANDAR, por sua vez, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma imobiliária virtual de locação de imóveis. E nessa atividade,
criou a ferramenta “INDICA AÍ”, pela qual aquele que fica
sabendo da existência de um imóvel para ser alugado indica-o na
plataforma da QUINTO ANDAR, com a ciência e consentimento
do locador.
Aquele que indica é premiado com um
valor fixo se o locador anunciar na plataforma da QUINTO
ANDAR, além de um percentual do valor do primeiro aluguel (se o
imóvel for efetivamente locado).
A autora, ora agravante, OLX, sustenta
que a ré QUINTO ANDAR, por meio dessa ferramenta - “INDICA
AÍ” -, vem ingressando indevidamente no seu sistema de
mensagens (CHAT), para divulgar e veicular seu link, como forma
de desviar e captar clientes interessados em locação de imóveis,
em prática de concorrência desleal e abusiva.
No entanto, após a resposta recursal,
revendo a prova dos autos, tenho que os requisitos para a
concessão da tutela de urgência não estão presentes (art.300,
CPC).
Com efeito, não há urgência nem
verossimilhança da alegação da autora.
Primeiro,
que,
ao
que
consta,
a
ferramenta “INDICA AÍ” já existe há alguns anos, o que arrefece a
alegada urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo, que, para se ter maiores
elementos de convicção acerca da alegada concorrência desleal,
o feito exige dilação probatória. Constata-se o clima de dúvida,
principalmente no que tange à impossibilidade técnica de a
agravada QUINTO ANDAR impedir que terceiros ingressem na
plataforma da OLX.
Também não há verossimilhança da
alegação da agravante OLX, de que aqueles que estão
conversando pelo seu CHAT junto aos locadores de imóveis,
estejam ligados à QUINTO ANDAR, ou se são uma espécie de
“corretores” virtuais da concorrente.
Ademais, não se sabe, por enquanto, se
há ou não possibilidade (técnica) de a agravante OLX monitorar e
bloquear o acesso ou o uso indevido desses “intrusos” em seu
site; isto é, se é possível, tecnicamente, à agravante OLX, por
meio de filtros e buscas, excluir ou impedir o acesso de usuários
que não se enquadrem dentro de sua “Política” ou “Termos e
Condições de Uso”.
Como sinal dessa incerteza, veja-se a
manifestação do Perito Computacional Maurício Silva. Conquanto
produzido unilateralmente pela ré agravada QUINTO ANDAR e,
pois, sujeito ao regular contraditório no curso da lide, assim se
manifestou:
“O Quinto Andar não tem gerenciamento
do negócio da OLX, nem de sua plataforma, conforme
demonstrado, nem acesso ao sistema de chat da OLX. Por isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não há como o Quinto Andar saber quem são esses usuários, e
mais, não sabe quais anunciantes do portal OLX foram
contatados por esses usuários e não sabe o teor das mensagens
enviadas. Ainda que esses usuários também sejam usuários do
portal QUINTOANDAR, não existe uma ligação entre os sistemas
de forma a identificar automaticamente quem são eles. Não há,
portanto, como o Quinto Andar se abster de veicular ou ofertar
seus serviços na plataforma da autora OLX. Primeiro porque ele
não o faz; quem faz são os usuários da própria OLX. Segundo
porque somente a própria OLX tem controle sobre seu site e
qualquer informação que é veiculada nele. Ainda que fisicamente
uma pessoa possa ser usuária de ambos os sistemas, do ponto
de vista técnico, são pessoas / usuários diferentes, cada um
sendo controlada pelo respectivo site. Sendo a OLX a única
detentora do site e, portanto, a única que tem controle total sobre
os usuários, somente ela pode gerenciar problemas que ocorrem
com o não cumprimento das regras estabelecidas na sua
plataforma. Assim, ela poderia implementar com bastante
facilidade, regras adicionais que bloqueassem mensagens não
desejadas, como o QuintoAndar já sugeriu em reiteradas
oportunidades à OLX” (fls. 105 do agravo interno).
Em conclusão, considerando a resposta
recursal e os documentos aportados aos autos, é de se negar
provimento ao agravo de instrumento, revogando-se a liminar
concedida a fls. 974/976. Por consequência, a análise do agravo
interno fica prejudicada.
Do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÉRGIO SHIMURA

Relator